Tribunal: TCU
Processo: 036.767/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de suposta irregularidade na aplicação de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Saúde/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidades na aplicação de recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Saúde/BA, entre os anos de 2021 e 2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, I, do Regimento Interno do TCU, conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Município de Saúde/BA que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, recomponha à conta municipal específica dos precatórios do Fundef o montante relativo ao valor de despesas não comprovadamente relacionadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nas quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir da data do efetivo desembolso dos recursos, comprovando, junto a este Tribunal, no mesmo prazo, o cumprimento desta determinação, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/92: Tabela 1 - pagamentos vinculados à educação em sentido amplo, mas que não podem ser custeados com recursos do Fundef e/ou não são despesas de MDE Data Descrição da despesa Valor (R$) 13/9/2021 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.375,00 24/9/2021 Tarifa bancária 10,45 24/9/2021 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.375,00 22/10/2021 13.375,00 22/10/2021 7.224,25 22/10/2021 Tarifa bancárias 20,90 16/11/2021 31,35 16/11/2021 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.375,00 16/11/2021 7.224,25 14/12/2021 13.375,00 14/12/2021 7.224,25 31/12/2021 Tarifa bancária 104,50 13/1/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 14.448,50 13/1/2022 13.376,00 13/1/2022 Tarifa bancária 20,90 22/2/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação. 13.153,50 22/2/2022 7.224,25 22/2/2022 Tarifa bancária 20,90 16/3/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação. 13.190,50 16/3/2022 6.687,75 16/3/2022 Tarifa bancária 20,90 19/4/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.190,50 19/4/2022 6.687,75 29/4/2022 Tarifa bancária 31,35 13/5/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.357,50 31/5/2022 Tarifas bancárias 62,70 14/6/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.357,50 31/5/2022 Tarifas bancárias 73,15 15/7/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.190,50 29/7/2022 Tarifas bancárias 114,95 31/8/2022 177,65 14/9/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 13.190,50 30/8/2022 Tarifas bancárias 177,65 13/10/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 8.473,00 31/10/2022 Tarifas bancárias 275,00 16/11/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 8.473,00 30/11/2022 Tarifas bancárias 264,00 16/12/2022 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 8.195,50 27/12/2022 8.473,00 30/12/2022 Tarifas bancárias 341,00 11/1/2023 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 8.195,50 24/1/2023 Tarifas bancárias 77,00 31/1/2023 33,00 15/2/2023 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 8.010,50 15/2/2023 Tarifas bancárias 11,00 16/2/2023 22,00 17/2/2023 22,00 27/2/2023 11,00 13/3/2023 Auxílio escolar a munícipes inscritos em cursos de graduação 8.010,50 22/3/2023 Tarifas bancárias 11,00 ------------- TOTAL (histórico ) 289.367,85 Tabela 2 - Valores transferidos para outras contas de titularidade do Município de Saúde/BA DATA VALOR (R$) 4/3/2023 137.852,87 18/5/2023 40.000,00 19/5/2023 25.000,00 23/5/2023 5.000,00 31/5/2023 299.174,50 1/6/2023 10.000,00 7/7/2023 1.000,00 Total (histórico) 518.027,37 9.3. promover a audiência de Auciclei Costa Rodrigues, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa quanto às despesas realizadas em desacordo com as diretrizes de MDE e às transferências irregulares da conta vinculada do precatório do Fundef para outras contas do Município de Saúde/BA.